Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI No 9.503/97. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
2. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
3. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional e razoável à pena corporal aplicada.
4. Se a pena de suspensão do direito de dirigir se mostrar desproporcional deve ela ser readequada para atender ao critério da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.